Tribunal: TJSP
Processo: 1003270-02.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DECADÊNCIA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUJEITA AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DE 5 (CINCO ANOS) – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 27 DO CDC.

COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETA NA ÁREA PRIVATIVA DE IMÓVEL – FALTA DE PRÉVIA E ADEQUADA INFORMAÇÃO, QUE É DEVER ACESSÓRIO, ANEXO À BOA-FÉ OBJETIVA, QUE RECAI SOBRE OS CONTRATANTES ESTEJA OU NÃO

Ementa:
DECADÊNCIA – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUJEITA AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DE 5 (CINCO ANOS) – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 27 DO CDC.

COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETA NA ÁREA PRIVATIVA DE IMÓVEL – FALTA DE PRÉVIA E ADEQUADA INFORMAÇÃO, QUE É DEVER ACESSÓRIO, ANEXO À BOA-FÉ OBJETIVA, QUE RECAI SOBRE OS CONTRATANTES ESTEJA OU NÃO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO - DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS MAJORADOS PARA R$ 15.000,00 COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DA CITAÇÃO – PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE E DESPROVIDO O DA RÉ SEM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.